Tribunal: TJDFT
Processo: 0719483-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719483-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO, AUGUSTO ASSUCENA DE VASCONCELLOS, ALEXANDRE ASSUCENA DE VASCONCELLOS AGRAVADO: ANTONIO LINS GUIMARAES DECISÃO ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHOS e outros, ora agravantes, requereram a suspensão da tramitação do presente recurso, por 60 dias, “em razão da realização de audiência de conciliação envolvendo todas as partes, junto ao primeiro grau; oportunidade em que será tentada a composição quanto ao objeto recursal, evitando-se assim, o ajuizamento de ação autônoma, caso haja acordo” (id. 39142809). Esta Relatoria proferiu o seguinte despacho (id. 39242598): “Esclareçam os agravantes, em cinco dias, a noticiada audiência de conciliação para tentativa de acordo a ser realizada no Primeiro Grau, noticiada na petição de id. 39142809, uma vez que, examinados os autos originários, não há qualquer informação ou determinação judicial nesse sentido.” Os agravantes acostaram os documentos do id. 39333194, relativos ao processo no 0712090-58.2022.8.07.0001, proposto por eles contra o agravado Antônio Lins Guimarães, na qual foi designada audiência de conciliação para o dia 27/09/2022. Conforme decisão desta Relatoria de id. 38622351, este AI 0719483-37.2022.8.07.0000 será julgado simultaneamente com o AI 0718297-76.2022.8.07.0000, interposto pelo Dr. Lucas Furtado de Vasconcelos Maia, pois interpostos da mesma r. decisão proferida no proc. no 0024955-04.2015.8.07.0001. Da consulta do proc. 0712090-58.2022.8.07.0001 no Pje do Primeiro Grau, observa-se que o objeto daquela demanda não corresponde à controvérsia desde recurso, além do que o Dr. Lucas Furtado de Vasconcelos Maia não compõe aquela ação. Assim, a suspensão requerida pelos agravantes apenas traria delonga desnecessária ao processo. Isso posto, indefiro o pedido de suspensão (id. 39142809). Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para julgamento simultâneo com o AI 0718297-76.2022.8.07.0000. Brasília - DF, 16 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora